Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-67.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002281-67.2015.8.11.0018
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo advogado Felipe de Oliveira Alexandrino.
Ao interpor o Recurso, o Apelante pugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuou o pagamento do preparo recursal. Contudo, não trouxe prova de sua condição econômica atual que pudesse subsidiar a análise do pedido, pois, com as razões do Apelo juntou apenas extrato eletrônico de conta bancária que mantém no Banco Bradesco.
Assim, determinei sua intimação para comprovar a necessidade da benesse, com a ressalva expressa de que deveria apresentar documentos recentes, dos últimos seis meses, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira.
Por meio da petição de Id. 122975969, o Recorrente informou que possui uma conta bancária e que nela não há ativos financeiros, mas sim um débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e reiterou o pedido de gratuidade da justiça.
Trouxe aos autos extrato bancário da conta mantida no Banco Bradesco, das movimentações de 01/09/2021 a 28/03/2022, do qual é possível verificar a existência de movimentação financeira de pessoa que não é considerada necessitada na forma da lei, muito embora em janeiro de 2022, tenha entrado no limite do crédito especial e, em 24/03/2022, estivesse devendo a importância alegada.
Em que pese os argumentos aduzidos pelo Recorrente, não se pode olvidar que é advogado e não trouxe um documento sequer para comprovar sua renda atual.
O extrato bancário, por si só, não é capaz de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, pois indica apenas a situação da conta bancária e o correntista pode deixar de efetuar depósitos de quantias suficientes para cobrir o limite de crédito especial.
Aliás, quanto à juntada apenas desse documento, oportuno ressaltar que “conforme entendimento” da Corte Superior, “a simples indicação de juntada de extratos bancários aos autos não se mostram suficientes para a comprovação de seu estado de penúria, assim como a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (informações complementares à ementa do AgRg no AREsp 808.934/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016).
De mais a mais, não se pode olvidar que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." [...]”. (AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (sem grifos no original)
Assim, se não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora